Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1290. MERO ATO ORDINATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pronunciamento de sobrestamento do feito que se limita a cumprir a determinação de suspensão oriunda da Instância Especial configura mero ato ordinatório, isto é, não ostenta natureza decisória, razão pela qual não desafia qualquer recurso (art. 1.001 do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil, Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. 2.1. Portanto, a pretensão de levantamento de valores mediante caução idônea encontra expressa vedação legal, notadamente se ausente qualquer alegação de situação de urgência com potencial para causar dano irreparável.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.